Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DOS EX-SÓCIOS. DÉBITOS CONTRAÍDOS EM MOMENTO POSTERIOR A ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DÉBITOS CONTRAÍDOS ANTERIORMENTE À ALTERAÇAO DO QUADRO SOCIETÁRIO. PRETENSÃO DEDUZIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, o cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas dívidas e obrigações sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade, no limite temporal de 2 (dois) anos depois de averbada a modificação do contrato.
2. Evidenciado que a pretensão da autora refere-se a débitos contraídos em momento posterior a retirada dos réus da sociedade, não há como ser reconhecida a responsabilidade destes pelo pagamento da dívida.
3. Nos termos dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, do Código Civil, o cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas dívidas e obrigações sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade, no limite temporal de 2 (dois) anos depois de averbada a modificação do contrato.
3. Conquanto os veículos objeto da demanda tenham sido alienados à terceiros quando os réus ainda integravam a sociedade, nada há nos autos a indicar que as partes se vincularam pessoalmente à obrigação contratual, imputada exclusivamente à pessoa jurídica, de modo que se mostra incabível o acolhimento da pretensão de condenação dos ex-sócios a obrigação de transferir a propriedade dos bens não merece prosperar.
4. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.